Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL No 0712638-23.2021.8.07.0000 REQUERENTE: MIGUEL BILAC AZEVEDO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc, Cuida-se de Revisão Criminal interposta pelo sentenciado MIGUEL BILAC AZEVEDO, condenado pela infração prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. Entretanto, o requerente requereu desistência da ação (ID 25710685). Ante o exposto, homologo, na forma do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, o pedido de desistência formulado pelo requerente (ID 25710685), e extingo o feito sem resolução de mérito. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se, adotando-se as providências de praxe. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator